Tribunal: CARF
Processo: 17546.000901/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000901/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/03/2003
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências 04/1998 a 11/2001
(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000901/2007-11
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 374/392) interpostos pelo Contribuinte
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA e os responsáveis
solidários ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA IR – ME e FRIGORIFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ
LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 304/343), que julgou procedente o
lançamento da Notificação de Lançamento Debcad no 37.895.878-4 (e-fls. 03/64), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/03/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E RESPECTIVOS ADICIONAIS DE RAT
PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS 25 ANOS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ("AUTÔNOMOS").
Arbitramento. Constatadas omissões ou diferenças de contribuições declaradas em
RAIS GFIP cabe o arbitramento (§§ 2° e 3°, art. 33 da Lei 8.212/1991).
Aposentadoria especial. Não comprovado o adequado gerenciamento pelo contribuinte
dos riscos ocupacionais em razão das condições ambientais do trabalho é devido o
adicional de que trata o art. 57 da Lei 8.213/1991.
"Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN. Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a
prática de atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a caracterização de
"confusão patrimonial", assim como foi identificada, também, a existência de
"controlador" do "grupo econômico". Entretanto, por não terem sido contatadas ou
evidenciadas efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do
"grupo econômico" e as demais, decide-se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas
as demais.
Lançamento Procedente
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições previdenciárias arbitradas, em
face da constatação de omissões ou divergências de fatos geradores em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP se comparadas com a respectiva RAIS. O
lançamento compreende, também, as respectivas contribuições correspondentes ao adicional de
RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) para financiamento da aposentadoria especial após 25
anos, lançadas em razão da não comprovação do adequado gerenciamento pelo contribuinte dos
riscos ocupacionais em razão das condições ambientais do trabalho; assim como cobrança de
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

contribuições previdenciárias arbitradas, incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais (autônomos).
O crédito lançado compreende o período de 04/1998 a 03/2003 e contempla os
códigos de levantamento AF, AFR, VR, DRG,CA1 e AU1.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 79/96, a auditoria fiscal configurou a
existência de um grupo econômico de fato, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre as
seguintes empresas:
EMPRESA
CNPJ
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
60.213.154/0001-93
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
05.644.477/0001-23
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
06.067.485/0001-17
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
107.138.768/0001-75
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
07.198.040/0001-39
A empresa notificada e as demais solidárias apresentaram impugnações
tempestivas de e-fls.187/278. A 7a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento procedente,
excluindo, porém, do pólo passivo da NFLD, a empresa FRIGOVALPA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE CARNES LTDA, sob a alegação de que não restaram evidenciados nos autos
os elementos caracterizadores da constituição de grupo econômico de fato entre esse frigorífico e
as demais empresas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2007 (e-fl.354), o
contribuinte FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA interpôs
em 02/01/2008 recurso voluntário (e-fls. 389/392), no qual alega em síntese:
- desnecessidade de efetuar depósito recursal;
- que o julgador de primeira instância cometeu equívocos ao aplicar a IN n° 3,
com alteração dada no ano de 2007 por ser posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
reatroatividade;
- que não foi observada a hierarquia das leis pois as disposições da Lei 6404/76
devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n ° 3, levando ao entendimento pela impossibilidade
de formação do grupo econômico;
- ilegalidade da decisão de piso pelo embasamento da formação de grupo
econômico em norma reguladora trabalhista, uma vez que a presente discussão versa sobre
débitos tidos como fiscais;
- qualifica de equivocada a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art.
124 do CTN e c/c art. 50 C.C, uma vez que o art. 124 do CTN trata de solidariedade e não de
formação de grupo econômico, exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

- que a decisão de piso apresenta embasamento em instrução normativa para
configuração do grupo econômico, sendo que o art. 124 do CTN determina que deve ser por lei;
- lista algumas contradições que, no seu entendimento, ocorreram no Relatório
Fiscal;
- que jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até
mesmo pela sua inatividade quando do inicio das atividades das empresas relacionadas pela
fiscalização.
As empresas consideradas integrantes do Grupo Econômico e solidárias pelo
débito, FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA
JUNIOR, apresentaram recurso tempestivo (e-fls. 374/387), alegando, em síntese,
desnecessidade de efetuar o depósito prévio e inexistência de formação de grupo econômico.
Não apresentaram recurso os responsáveis solidários TÂNIA PEREIRA LOPES –
ME e MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA – ME.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, assim,
deles tomo conhecimento.
Preliminares
Inicialmente, impõe suscitar questão relativa ao prazo decadencial, não trazida
pela contribuinte no recurso tempestivo, mas que, por ser matéria de ordem pública, deve ser
reconhecida de ofício
Verifica-se que a fiscalização lavrou o presente AI com amparo na Lei 8.212/91
que, em seu art. 45, dispõe que o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que apenas lei
complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária, editou a Súmula
Vinculante no 08 a respeito do tema, publicada em 20/06/2008, transcrita abaixo:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103-A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. A vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por conseqüência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
O Código Tributário Nacional prevê a aplicação de duas regras decadenciais: a
primeira tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4°), e a segunda
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art.
173, I). Cumpre transcrever os referidos dispositivos legais:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...).
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
1 do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Harmonizando as normas acima transcritas, o Superior Tribunal de Justiça
esclareceu a aplicação do art. 173 para os casos em que o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação:
1) Quando não tiver havido pagamento antecipado;
2) Quando tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação;
3) Quando não tiver havido declaração prévia do débito.
Cumpre transcrever o acórdão prolatado em sede de Recurso Especial
representativo da controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3aed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZFUX, RIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009).
Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte, ou seja, as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, devem ser apreciadas como
um todo. Esse é o entendimento fixado por meio da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória por este colegiado:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Analisando os autos, verifica-se que o crédito lançado contempla o período de
04/1998 a 03/2003 e que o contribuintes e responsáveis solidários foram cientificados por via
postal conforme tabela a seguir:
EMPRESA
CIÊNCIA
FOLHA
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LTDA
06/10/2006
178
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
01/11/2006
210
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
30/10/2006
206
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
30/10/2006
265
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
30/10/2006
268
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
30/10/2006
208

No Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 40/42), não constam
recolhimentos para as competências 04/1998 a 03/2003. Desta forma, reconheço a decadência
dos períodos de 04/1998 a 11/2001 (inclusive) pela regra do art. 173 inciso I do CTN.
Mérito
Verifica-se, dos autos, que somente a autuada FRIGOSEF FRIGOR. SEF DE
S.J.DOS CAMPOS, e as empresas consideradas como integrantes do Grupo Econômico,
FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR ME,
apresentaram recursos, sendo que as três insurgiram-se contra a caracterização do Grupo
Econômico, motivo pelo qual, no que se refere a essa matéria, seus recursos serão analisados em
conjunto.
Importa salientar que as recorrentes não questionaram as bases de cálculo e as
contribuições apuradas na NFLD, limitando-se a questionar a configuração de grupo econômico
entre elas.
Este colegiado já apreciou essa questão no processo 17546.000897/200791,
referente à NFLD 35.895.885-7, lavrada nesse mesmo procedimento fiscal. A turma, em decisão
unânime considerou que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as empresas
citadas. Considerando que os recursos voluntários do presente processo são os mesmos
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

apresentados naquela ocasião, adoto, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão
2301002.755, tendo em vista que tratou de forma pormenorizada de todas as alegações
suscitadas pelos recorrentes.
O Relatório Fiscal, no item "Caracterização do Grupo Econômico de Fato", bem como
toda a documentação contida nos autos, trazem as seguintes informações relevantes:
O Sr José Luiz Nogueira é sócio da Frigosef e da empresa Frigorífico Campos de São
Jose Ltda, sucessora do Frigorífico Mantiqueira.
A empresa FRIGOSEF foi aberta com um capital social de R$ 950,00, para fazer
funcionar um frigorífico que nasceu falido, diante de um arrendamento de R$ 15.000,00
e aquisição de matéria-prima paga normalmente à vista , e somente a conta de energia
elétrica deveria consumir todo o capital investido no primeiro mês de funcionamento.
O Sr: Andre Luiz Nogueira, sócio-gerente da FRIGOSEF desde 20/03/98 e do
Frigorífico Campos de São Jose, assina documento pelas 2 empresas, como verificado
no processo de beneficio de Hélio Soares de Lima (FRIGOSEF) e Processo Trabalhista
nr. 82/2005 de Francisco das Chagas (FRIGOSEF) e recibos de férias, rescisões,
cheques e outros pelo Frigorífico Mantiqueira Ltda.
Verificou-se, ainda, nos locais desses estabelecimentos, que o Sr. André Luiz Nogueira
faz a verificação da falta de carnes bovinas e suínas, que somente o Frigorífico Campos
de São Jose fornece.
O Sr. André Luiz Nogueira Júnior é empregado do Frigorífico Campos de São José
Ltda, e o Sr. André Luiz Nogueira assina documentos da empresa André Luiz Nogueira
Junior ME
Portanto, constata-se que as empresas citadas têm, em comum, o fato de desenvolverem
atividades vinculadas e complementares, evidenciando-se, a partir do exame de seu
quadro societário, uma estreita ligação entre todas elas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de Verçosa
(2006, p. 262/266),
[..] podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como ocorre
nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de outra sociedade
devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações podem compor um
quadro mais amplo e profundo. [..] Do ponto de vista jurídico, a união de sociedades
fundada em relações de controle baseadas em participações de capital apresenta-se sob a
forma de dois tipos de grupos: (t) de direito ou (ii) de fato. Os primeiros organizam-se
formalmente por meio da celebração de um contrato denominado convenção de grupo.
Os segundos são aqueles assim considerados em vista do puro e simples fato da
existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m)
determinar os destinos das sociedades que abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de
comando. (g.n.).
De todo o conjunto probatório examinado, o meu convencimento caminha na direção da
existência de inúmeros elementos indicativos de um poder de controle de certo modo
centralizado, ou, pelo menos, harmonizado com os interesses comuns das empresas.
É patente, no caso em tela, a configuração de empresas atuando com objetivos
correlatos, constatando-se várias operações a demonstrar, no mínimo, uma coordenação
entre as empresas; fato reforçado em razão de que, basicamente, as mesmas pessoas
exercem, direta ou indiretamente, a administração dos negócios do grupo.
Cumpre observar que não é o mero fato da relação de parentesco que vai indicar a
existência de um grupo econômico, mas , no caso específico sob exame, a forma
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

peculiar como estão dispostos, societariamente, o controlador principal (Sr. André Luiz
Nogueira), e as outras empresas citadas pela fiscalização.
Vale esclarecer que o sentido de grupo econômico não se restringe mais à interpretação
literal do art. 2o, § 2o, da CLT, no sentido de se ter uma empresa controladora,
admitindo-se também existir apenas coordenação entre as empresas e, nesse sentido,
dispõe a jurisprudência:
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO. O § 2o,
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do
preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a
administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa
jurídica. Pode não existir uma coordenação, horizontal, entre as empresas,
submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem
sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a configuração
do grupo quer ser dissimulada. Provados o controle e direção por determinadas
pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob um
comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade solidária. PROCESSO TRT/15a REGIÃO – No 00902-2001-
083-15-00-0-RO 922352/2002-RO-9)
Assim, entendo que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas, pois existe interesses comuns entre as mesmas pessoas, indicadas pela
fiscalização, que comandam e dirigem o empreendimento.
A fiscalização fundamentou o lançamento na responsabilidade solidária de que trata o
inciso IX, do art 30, da Lei 8.212/91.
Responsabilidade Solidária é a obrigação legalmente imposta aos integrantes do grupo
econômico de qualquer natureza de responder pelas obrigações previdenciárias,
isoladamente ou em conjunto, consoante art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Portanto, por determinação legal, todas as empresas que integram o grupo econômico
respondem solidariamente, entre si, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91.
As recorrentes alegam que o Sr. Julgador cometeu equívocos ao aplicar norma posterior
a fato anterior, ou seja, utilizou entendimento da IN n° 3, com alteração dada no ano de
2007.
Entende que as disposições da Lei 6.404/76 devem prevalecer sobre o que dispõe a IN
n° 3; levando ao entendimento pela impossibilidade de formação do grupo econômico.
Contudo, a responsabilidade solidária pelo débito foi fundamentada no artigo 30, IX, da
Lei 8.212/91 e no art. 222, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, normas legais que
devem ser observadas pela autoridade fiscal, tendo em vista sua atividade vinculante.
E a menção da IN 03/2005 pela autoridade julgadora não se trata de retroação da norma,
conforme entenderam de forma equivocada as recorrentes, uma vez que o referido
normativo legal é de 2005 e, portanto, se encontrava em vigor quando da lavratura do
AI, e o julgador apenas citou, para reforçar sua argumentação e se contrapor aos
argumentos das recorrentes, o artigo com redação vigente à época da emissão do
Acórdão recorrido, o que não invalida a decisão combatida.
A IN 03/05 foi trazida pela autoridade julgadora por ser o normativo vigente quando da
emissão do Acórdão, e a IN 20/2007, que deu nova redação ao inciso I, do citado artigo
179, do referido normativo legal, apenas acrescentou a expressão “conforme previsto no
inciso IX do art.30, da Lei 8.212 de 1991”
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000901/2007-11

Assim, a IN 03/05, em sua redação original e vigente quando da lavratura do AI, já
estabelecia, no inciso I, do seu art. 179, que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, são responsáveis solidárias, entre si, pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal.
Nesse sentido, não merece reparos o Acórdão recorrido.
Importa citar que a questão em debate também foi analisada por outras turmas
deste conselho, que também consideraram caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas. A exemplo podemos citar os acórdãos 2401-01.982, 2403-00.269,
2402-002.910, 2803-01.444, 2201-006.303.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das competências 04/1998 a 11/2001 (inclusive).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital